Tribunal: TJSP
Processo: 2138568-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de justiça gratuita. Hipossuficiências não demonstradas. Presunção de veracidade das declarações de pobreza afastada. Declaração de Imposto de Renda comprovando valores mensais superiores a três salários mínimos. Critério de renda familiar de até três salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de justiça gratuita. Hipossuficiências não demonstradas. Presunção de veracidade das declarações de pobreza afastada. Declaração de Imposto de Renda comprovando valores mensais superiores a três salários mínimos. Critério de renda familiar de até três salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural. Ausência de outros documentos capazes de sustentar as vulnerabilidades suscitadas. Gratuidade incabível. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.